Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório em favor do Estado do Pará.  



    2.  A União sustenta que a decisão embargada foi omissa por não ter feito menção à cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, que dispõe sobre a forma de pagamento dos valores. Requer sejam acolhidos os embargos, “a fim de que seja consignado que, no pagamento do precatório expedido em virtude da decisão de 15 de março de 2024, da Presidência desse STF, será observada a integralidade dos termos do acordo firmado entre as partes, em especial a forma da pagamento prevista na Cláusula Quinta da referida avença”.  



    3.  É o relatório. Decido.  



    4.  Na cláusula quinta do acordo extrajudicial homologado, as partes acordaram que os valores acordados serão pagos na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e no art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021. Veja-se a sua redação (doc. 125):  



    CLÁUSULA 05: São obrigações da UNIÃO: 



    I – Pagar ao ESTADO, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, o montante de R$ 893.835.505,21 (oitocentos e noventa e três milhões oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos), a título de diferença do repasse dos recursos do FUNDEF, atualizados com juros de mora e correção monetária até agosto de 2023; 



    II – Encaminhar o presente Termo de Acordo para homologação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o ESTADO, a fim de viabilizar a inscrição dos valores devidos em precatório judicial, o qual obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou nos termos da regra constitucional vigente à época do pagamento, seja ela definida por Emenda Constitucional ou por decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    5. O despacho embargado é expresso ao afirmar que “os autos vieram à Presidência para a expedição de precatório na forma pactuada pelas partes em acordo homologado pelo Ministro Cristiano Zanin”. Deixa claro, portanto, que o pagamento a ser feito deve seguir os termos do pacto formalizado. Em tais circunstâncias, não seria exigível que a Presidência desta Corte, ao exercer a competência administrativa que lhe foi atribuída pelo art. 100, § 6º, da Constituição, fizesse menção a cláusulas específicas do ajuste. Assim, não há omissão a ser reconhecida. Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que esses termos já estão sendo observados, sem que haja prejuízo a nenhuma das partes.



    6.  Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    7.  Encaminhem-se os autos ao gabinete do Min. Cristiano Zanin, para análise dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (doc. 138).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente